Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. SÚMULA 596 DO STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTADA. ESTUDANTE COM ATIVIDADE REMUNERADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES.
I. Interesse recursal da apelante centrado na (im)possibilidade de exoneração de pensão alimentícia avoenga em razão da maioridade civil da alimentada (vinte e dois anos), estudante de curso técnico equiparado a ensino superior, com base na comprovação (ou não) de que possui condições de prover o próprio sustento.
II. A legislação civil prevê que atingida a maioridade não subsiste o poder familiar (Código Civil, art. 1.630). Entretanto, o dever de prestar alimentos aos filhos maiores se funda na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, advindas dos laços de parentalidade, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência (Código Civil 1.694 a 1.696).
III. Nesse norte, podem ser fixados alimentos devidos pelos avós em prol dos netos, sendo tal medida excepcional, conforme orienta o enunciado de Súmula n. 596 do Superior Tribunal de Justiça: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento”.
IV. O conjunto probatório demonstra que a alimentanda, em que pese estude curso profissionalizante, exerce estágio remunerado e possui autonomia para prover o próprio sustento, considerando que deixou de residir com a genitora, passando a dividir despesas com terceira pessoa.
V. Os genitores da alimentanda possuem possibilidade de contribuir para o sustento dela, uma vez que a apelada conhece o atual paradeiro do genitor, bem como a profissão que ele exerce. Por sua, a genitora reside em outra localidade, e não presta mais alimentos “in natura”, nem envia auxílio financeiro próprio.
VI. Nesse quadro fático-jurídico é de se concluir que a exoneração dos alimentos avoenga há de ser reconhecida, dada a desnecessidade dos alimentos pela parte alimentanda e a aparente possibilidade de contribuição dos genitores.
VII. Apelação provida.